Tribunal: TRF3
Processo: 5019654-57.2023.4.03.0000
Classe: AÇÃO RESCISÓRIA (47)
Órgão julgador: MARCOS MOREIRA DE CARVALHO
Órgão colegiado: 3a Seção
Data de julgamento: 2026-05-07

Inteiro teor:
134/1006)

5019654-57.2023.4.03.0000

DJEN Data: 12/05/2026

AR - AÇÃO RESCISÓRIA

3a Seção

Desembargador Federal MARCOS MOREIRA DE CARVALHO

DJEN DATA: 12/05/2026

Julgamento: 07/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

3a Seção

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AÇÃO RESCISÓRIA (47) No 5019654-57.2023.4.03.0000

RELATOR: MARCOS MOREIRA DE CARVALHO

AUTOR: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) AUTOR: IZABELLA LOPES PEREIRA GOMES COCCARO - SP183111

REU: NELSON NOVAIS DE SOUZA

ADVOGADO do(a) REU: FERNANDO GONCALVES DIAS - SP286841-S

Ementa

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO À REMESSA NECESSÁRIA AFASTADA. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA ACOLHIDA. APOSENTADORIA ESPECIAL. ATIVIDADE ESPECIAL POR EXPOSIÇÃO A RUÍDO DENTRO DOS LIMITES LEGAIS EM DETERMINADO PERÍODO. VIOLAÇÃO MANIFESTA DE NORMA JURÍDICA E ERRO DE FATO. JUÍZO RESCINDENTE PROCEDENTE PARA DESCONSTITUIR PARCIALMENTE O JULGADO. EM JUÍZO RESCISÓRIO CONCESSÃO DE APOSENTADORIA INTEGRAL POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO DESDE A DER. FIXADOS CONSECTÁRIOS LEGAIS.

I. CASO EM EXAME

Ação rescisória proposta pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, com fundamento no art. 966, V e VIII, do CPC, em face de segurado, visando à desconstituição parcial de acórdão que reconheceu atividade especial e concedeu aposentadoria especial. A autarquia sustenta nulidade por ausência de remessa necessária e indevido reconhecimento de especialidade por exposição a ruído abaixo dos limites legais.

O réu apresentou contestação arguindo decadência, impugnação ao valor da causa e, no mérito, a inexistência dos vícios alegados. A preliminar de decadência foi afastada. A impugnação ao valor da causa foi acolhida para adequação ao proveito econômico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em: (i) saber se houve violação manifesta de norma jurídica quanto ao não conhecimento da remessa necessária; (ii) saber se houve violação de norma jurídica e erro de fato no reconhecimento de atividade especial por exposição a ruído em níveis inferiores aos limites legais; e (iii) definir os efeitos do eventual juízo rescindente e rescisório sobre o benefício concedido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Afasta-se a preliminar de decadência pois a ação foi proposta dentro do prazo bienal, contado do trânsito em julgado, não sendo possível antecipar o termo inicial em razão de desistência recursal (Resp) pendente de homologação.

Não se configurou violação manifesta de norma jurídica quanto ao não conhecimento da remessa necessária. A interpretação adotada no acórdão rescindendo sobre a aplicação imediata do art. 496 do CPC/2015 e a liquidez da sentença era juridicamente plausível e amparada por entendimento existente à época e sedimentado na legislação.

Configurou-se violação manifesta de norma jurídica e erro de fato no reconhecimento da especialidade dos períodos de 06/03/1997 a 18/11/2003 e de 01/07/2010 a 31/12/2010. Os níveis de ruído aferidos estavam abaixo dos limites legais vigentes. A decisão rescindenda considerou situação fática incompatível com os parâmetros normativos aplicáveis.

A controvérsia não decorre de interpretação jurídica controvertida, mas de premissa fática equivocada, afastando a incidência da Súmula 343 do STF. O erro é verificável pelos elementos constantes dos autos originários, sem necessidade de dilação probatória.

No juízo rescisório, afastados os períodos indevidamente reconhecidos como especiais, não restou preenchido o tempo mínimo para aposentadoria especial. Contudo, verificado o preenchimento dos requisitos para aposentadoria por tempo de contribuição integral, impõe-se a concessão da aposentadoria por tempo de contribuição desde a DER.

A nova RMI deverá ser calculada em liquidação de sentença. Atente-se que os valores pagos, na via administrativa ou por força de decisão judicial, a título de benefícios inacumuláveis no período, deverão ser integralmente abatidos do débito. Fixados os consectários legais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Preliminar de decadência rejeitada. Impugnação ao valor da causa acolhida. Ação rescisória julgada procedente para desconstituir parcialmente o acórdão rescindendo e, em juízo rescisório, afastar a aposentadoria especial e conceder aposentadoria por tempo de contribuição integral desde a DER. Honorários advocatícios fixados na fase de liquidação, nos termos do art. 85, §§ 3o a 5o, do CPC.

Tese de julgamento: “1. A não incidência da remessa necessária, quando fundada em interpretação plausível da legislação vigente à época do julgamento, não configura violação manifesta de norma jurídica para fins de ação rescisória. 2. O reconhecimento de atividade especial com base em níveis de ruído inferiores aos limites legais configura violação de norma jurídica e erro de fato quando demonstrado por elementos constantes dos autos. 3. A exclusão de períodos indevidamente reconhecidos como especiais pode ensejar a concessão de benefício diverso, desde que preenchidos os requisitos legais”.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

3a Seção

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AÇÃO RESCISÓRIA 47 No 5019654-57.2023.4.03.0000

RELATOR: MARCOS MOREIRA DE CARVALHO

AUTOR: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) AUTOR: IZABELLA LOPES PEREIRA GOMES COCCARO - SP183111

ADVOGADO do(a) REU: FERNANDO GONCALVES DIAS - SP286841-S

REU: NELSON NOVAIS DE SOUZA

RELATÓRIO

Trata-se de ação rescisória proposta pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, com fundamento no art. 966, V e VII, do Código de Processo Civil, em desfavor de Nelson Novais de Souza, visando à desconstituição parcial de acórdão proferido pela Oitava Turma deste Tribunal nos autos da ação subjacente registrada sob o no 0000444-64.2015.4.03.6183.

Sustenta a autarquia, em síntese, que o acórdão rescindendo, ao não conhecer da remessa necessária e ao manter o reconhecimento da especialidade de determinados períodos laborados sob exposição a ruído, teria violado manifestamente normas jurídicas, notadamente o art. 475 do CPC/1973 (atual art. 496 do CPC/2015). Aduz que a sentença seria ilíquida e, por isso, deveria ter sido submetida ao reexame necessário, o que possibilitaria a rediscussão do mérito de matéria não impugnadas no recurso de apelação.

No mais, ainda com relação à violação à norma jurídica e erro de fato, sustenta a autarquia autora violação a dispositivos que regem a caracterização da atividade especial, porquanto reconhecida especialidade mesmo com níveis de ruído inferiores aos limites legais. Salienta que deve ser proferido novo julgamento para afastar o reconhecimento da especialidade nos períodos de 06/03/1997 a 18/11/2003 e de 01/07/2010 a 31/12/2010, julgando-se improcedente o pedido de aposentadoria especial haja vista que nos períodos indicados não houve submissão do réu a ruídos superiores aos limites legais, o que culmina na improcedência do pedido de aposentadoria especial.

Deu à causa, para fins de alçada, o valor de R$ 1.000,00 (hum mil reais).

Regularmente citado, o réu apresentou contestação, arguindo, preliminarmente, decadência do direito de ação, ao argumento de que o trânsito em julgado teria ocorrido em momento anterior ao considerado pelo INSS, seja em razão da desistência de recurso especial, com efeitos automáticos, seja pela ocorrência de coisa julgada parcial em capítulos não impugnados. Ainda em defesa, o réu apresenta impugnação ao valor da causa considerando que o benefício pretendido atinge a monta de R$ 115.935,95 (cento e quinze mil, novecentos e trinta e cinco reais e noventa e cinco centavos). No mérito, sustenta a inexistência de violação manifesta à norma jurídica e inocorrência de erro de fato, alegando, pois, que o acórdão rescindendo adotou interpretação plausível da legislação aplicável, o que afasta o cabimento da ação rescisória à luz da Súmula 343 do STF. Requereu os benefícios da gratuidade de justiça.

Intimado, o INSS deixou de ofertar réplica.

Não houve produção de provas.

As partes apresentaram alegações finais repisando os argumentos dantes lançados em suas defesas.

O Ministério Público Federal manifesta-se pelo prosseguimento do feito sem a sua intervenção.

Os autos foram distribuídos a este Relator em 10/03/2026 haja vista a declaração de impedimento do antigo Relator, Desembargador Federal Marcus Orione.

É o relato do essencial.

VOTO

De início, concedo ao réu os benefícios da gratuidade de justiça haja vista a declaração de hipossuficiência apresentada (ID 284963207) e a ausência de impugnação ao pedido. Anote-se.

DA PRELIMINAR DE DECADÊNCIA

A ação rescisória foi proposta dentro do biênio decadencial haja vista que o acórdão rescindendo transitou em julgado em 16/08/2021 e a presente ação foi proposta em 16/07/2023.

Saliente-se que a alegada decadência do direito de propositura desta ação em razão da desistência do Recurso Especial, pelo INSS, no âmbito do STJ, ao fundamento do ora réu que a desistência opera efeitos automáticos, não prospera.

Isso porque, conforme orientação da Corte Cidadã (EResp 1834.016), a decisão que aprecia a desistência é recorrível perante o órgão colegiado. Desta forma, admitir o início do prazo da ação rescisória enquanto pendente o exame do pedido de desistência do último recurso no processo originário — ou eventual impugnação à sua homologação — geraria insegurança jurídica, ainda mais considerando que eventual demora na análise da desistência, combinada com a retroação de seus efeitos para fins de contagem do prazo rescisório, o que implicaria indevida redução do prazo decadencial, hipótese que não se coaduna com a natureza do direito de ação.

Desta forma, afasto a preliminar arguida.

DA IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA

Assiste razão ao réu quanto à impugnação do valor da causa. Com efeito, enquanto o INSS deu à causa, para fins de alçada, o valor de hum mil reais, o benefício econômico pretendido com a procedência da ação, monta, o que não foi impugnado pela autarquia, o valor de R$ 115.935,95 (cento e quinze mil, novecentos e trinta e cinco reais e noventa e cinco centavos), valor este que deve ser ajustado aos objetivos da ação.

O valor da causa, nas ações rescisórias, deve corresponder ao benefício econômico pretendido, quando houver. Saliente-se que a exigência processual de atribuição do correto valor da causa, muito longe de corresponder a excesso de formalismo, é de suma importância, notadamente quando se considera que o valor da causa tem diversas implicações no decorrer da ação, como, por exemplo, a fixação de competência, o recolhimento de custas e a fixação de honorários advocatícios.

Assim, acolho a impugnação ao valor da causa para fixá-lo em R$ 115.935,95 (cento e quinze mil, novecentos e trinta e cinco reais e noventa e cinco centavos).

E prossigo.

A aplicação da Súmula 343 do STF se confunde com o mérito e com ele será analisada.

A pretensão rescisória deduzida nestes autos está fundada nos incisos V (violação manifesta de norma jurídica) e VIII (erro de fato) do artigo 966 do Código de Processo Civil.

AÇÃO RESCISÓRIA – PRESSUPOSTOS DE CABIMENTO

Verificadas as hipóteses do art. 966 do estatuto processual, franqueia-se à parte prejudicada a possibilidade de desconstituir o julgado (juízo rescindente) e substituí-lo por um novo julgamento (juízo rescisório). Este é o escopo da ação rescisória, cuja natureza é constitutivo negativa ou desconstitutiva haja vista o objetivo de desfazer uma decisão transitada em julgado sem que haja violação ao primado da segurança jurídica.

Para tal, exige o Código de Processo Civil a existência de decisão de mérito transitada em julgado, bem como estar caracterizada uma das causas de rescisão e que o ajuizamento se dê dentro do prazo decadencial, em regra de 02 (dois) anos (art. 975, caput, do CPC) a partir do trânsito em julgado da decisão rescindenda, podendo estender-se a 05 (cinco) anos quando fundada a ação no inciso VII, do art. 966, do CPC (prova nova).

Saliente-se, por oportuno, conforme entendimento sumulado pela Corte Suprema, a possibilidade de manejo da ação rescisória ainda mesmo quando não esgotadas as oportunidades de recurso na ação originária.

STF - Súmula 541 - Admite-se ação rescisória contra sentença transitada em julgado, ainda que contra ela não se tenha esgotado todos os recursos.

No mais, o artigo 966 do Código de Processo Civil, de modo taxativo, elenca as hipóteses de cabimento da ação rescisória, dentre as quais:

Art. 966. A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando:

(...)

V - violar manifestamente norma jurídica;

(...)

VIII - for fundada em erro de fato verificável do exame dos autos.

Da Violação manifesta à norma jurídica

A violação manifesta de norma jurídica capaz de dar ensejo à rescisão de decisão de mérito transitada em julgado, conforme prevê o artigo 966, V, do CPC, deve ser flagrante, evidente e direta, consubstanciada em interpretação contrária à literalidade do texto da norma ou ao seu conteúdo, afigurando-se destituída de qualquer razoabilidade.

Ou seja, a violação manifesta de norma jurídica deve ser evidente e suficientemente apta a configurar desrespeito inegável ao caráter normativo do enunciado tido como violado.

A decisão rescindenda deve desbordar a norma jurídica de tal forma que, independentemente do reexame ou produção de novas provas, tenha o condão de desfazer a estabilidade da coisa julgada.

Ensina a Desembargadora Federal Marisa Santos, inDireito Previdenciário Esquematizado, 14a ed., São Paulo: Saraiva Jur, 2024, pp. 755 e ss.:

“Comentando o art. 485, V, Didier e Carneiro da Cunha ensinam que violação à literal disposição de lei corresponde “violação à literal fonte do direito, o que incluiria violação a princípio. A violação e qualquer norma jurídica possibilita o ingresso da ação rescisória com vistas a desconstituir sentença de mérito transitada em julgado”, porque o objetivo é a proteção do ordenamento jurídico como um todo.

A decisão que viola literal disposição de lei desborda do texto e do contexto legal, importando flagrante desrespeito à norma jurídica.

O art. 485, V, e, agora, o art. 966, V, não restringem a violação à literalidade da norma, mas permitem caracterizá-la quando violado seu sentido, sua finalidade, muitas vezes alcançados mediante métodos de interpretação”.

Destarte, é inadmissível a desconstituição do julgado com base em mera injustiça, em interpretações controvertidas, embora fundadas, ou no escopo de revaloração da prova.

Saliente-se, por oportuno, ser incabível a desconstituição da coisa julgada suscitada em razão de violação de norma quando a pretensão tiver alicerce em alegação de injustiça proveniente de interpretações controvertidas, mas possíveis, dentro do espectro jurisprudencial infraconstitucional formalizado à época do julgado rescindente. Esta é a exegese da Súmula 343 do STF:

“Súmula 343 - Não cabe ação rescisória por ofensa a literal disposição de lei, quando a decisão rescindenda se tiver baseado em texto legal de interpretação controvertida nos tribunais”.

Esse entendimento, inclusive, em roupagem específica, foi reiterado quando assentado o Tema 136/STF no sentido de que: “Não cabe ação rescisória quando o julgado estiver em harmonia com o entendimento firmado pelo Plenário do Supremo à época da formalização do acórdão rescindendo, ainda que ocorra posterior superação do precedente”.

De fato, é de rigor analisar se quando do julgamento rescindendo, a interpretação do tribunal era considerada plausível e em conformidade com a jurisprudência que prevalecia, sendo certo que a posterior modificação da jurisprudência não é justificativa aceitável para a rescisão do julgado.

A decisão, portanto, ainda que posteriormente superada por nova interpretação jurisprudencial, não há de ser desconstituída em um contexto de controvérsia sobre a aplicação da legislação previdenciária.

Do erro de fato

Para que configurado o erro de fato, é assente na jurisprudência que alguns requisitos sejam cumpridos, quais sejam, a) ausência de controvérsia sobre o tema; b) que a sentença seja fundada no erro de fato; c) que o exame do erro seja apurável mediante a documentação acostada na ação base, não havendo possibilidade de produção das provas no bojo da ação rescisória; d) inexistência de pronunciamento judicial:

"Quatro pressupostos hão de concorrer para que o erro de fato dê causa à rescindibilidade: a) que a sentença nele seja fundada, isto é, que sem ele a conclusão do juiz houvesse de ser diferente; b) que o erro seja apurável mediante o simples exame dos documentos e mais peças dos autos, não se admitindo de modo algum, na rescisória, a produção de quaisquer outras provas tendentes a demonstrar que não existia o fato admitido pelo juiz, ou que ocorrera o fato por ele considerado inexistente; c) que 'não tenha havido controvérsia' sobre o fato (§ 2o); d) que sobre ele tampouco tenha havido 'pronunciamento judicial' (§ 2o)." (José Carlos Barbosa Moreira, in Comentários ao CPC, Volume V - Arts. 476 a 565, 11a ed., Ed. Forense, págs. 148/149).

Destarte, “a ação rescisória fundada em erro de fato, nos termos do art. 966, VIII e § 1o, do CPC/2015 (CPC/1973, art. 485, IX, §§ 1o e 2o), pressupõe que o acórdão rescindendo tenha admitido um fato inexistente, ou considerado inexistente um fato efetivamente ocorrido, que seja relevante e capaz de conduzir à modificação do resultado do julgamento, sendo indispensável, em ambos os casos, não ter havido controvérsia nem pronunciamento judicial a respeito. Exige-se, ademais, que o erro seja apurável pelo exame dos elementos já constantes dos autos, não se admitindo nova prova para demonstrá-lo” (in: STJ, AR n. 6.258/DF, Relator Ministro Raul Araújo, Corte Especial, julgado em 15/12/2021, DJe de 18/2/2022).

Tem-se, portanto, que a aferição da ocorrência do erro de fato deve recair sobre os elementos insertos no processo originário haja vista a inviabilidade de sua demonstração por meio da produção de novas provas.

CASO CONCRETO – DO JUÍZO RESCINDENTE

* Violação manifesta à norma jurídica por ausência de conhecimento da remessa necessária

O acórdão rescindendo (ID 277119963), ao deixar de conhecer da remessa necessária, fundamentou-se na aplicação do art. 496 do CPC/2015, entendendo que o novo limite de alçada incide imediatamente aos processos em curso, por se tratar de condição de eficácia da sentença, e não de recurso. Ademais, o valor da condenação era aferível por simples cálculo aritmético, não se caracterizando hipótese que justificasse o reexame obrigatório.

Tal interpretação, longe de configurar violação manifesta de norma jurídica, revela-se juridicamente possível e amparada por corrente doutrinária e jurisprudencial existente à época do julgamento.

Com efeito, a controvérsia acerca da aplicação imediata do art. 496 do CPC/2015 e da caracterização da liquidez da sentença é tema corrente e razoável, não se podendo afirmar que o acórdão rescindendo tenha adotado solução aberrante ou frontalmente contrária ao ordenamento.

* Violação à norma jurídica e erro de fato – Agente nocivo ruído

Foi reconhecido na sentença, mantido o reconhecimento no acórdão rescindendo, o labor sob o agente nocivo ruído, acima dos níveis de tolerância, para o período de 06/03/97 a 12/02/2014.

O INSS, sob o fundamento de que nos períodos de 06/03/1997 a 18/11/2003 e de 01/07/2010 a 31/12/2010, afirma que o réu laborou dentro dos limites de tolerância de ruído, assentando que a soma do período trabalhado em condições especiais, portanto, foi indevidamente reconhecido pelas decisões que se sucederam.

Adverte que no período de 18/01/87 a 30/06/2010, o réu esteve submetido a nível de ruido de 88,00 dB, enquanto de 01/07/2010 a 31/12/2010, a 83,5 dB.

Pois bem.

No tocante ao agente agressivo ruído, tem-se que os níveis legais de pressão sonora, tidos como insalubres, são os seguintes: acima de 80 dB, até 05/03/1997, na vigência do Decreto n.o 53.831/64, superior a 90 dB, de 06/03/1997 a 18/11/2003, conforme Decreto n.o 2.172/97 e acima de 85 dB, a contar de 19/11/2003, quando foi publicado o Decreto n.o 4.882/2003, o qual não se aplica retroativamente, consoante assentado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, em recurso submetido ao regime do art. 543-C do CPC/1973 (REsp 1398260/PR, Primeira Seção, Relator Ministro Herman Benjamin, DJe 05/12/2014).

De fato, não há que se falar em aplicação retroativa do Decreto n. 4.882/2003, que alterou o Decreto n. 3.048/1999, para reduzir o limite de tolerância a ruído de 90 para 85 decibéis, conforme assentou o C. STJ no Tema 694, com fulcro no princípio tempus regit actum, sob pena de ofensa ao artigo 6o da LINDB, (REsp 1.398.260/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, j. 14/5/2014, DJe de 5/12/2014).

É fato que o acórdão rescindendo foi proferido em 08/08/2016, sendo certo, portanto, que à época já existia tema vinculante que a afastava a retroatividade dos novos patamares do agente nocivo ruído com base na evolução legislativa dantes transcrita.

A sentença, embora não impugnada pela via recursal pelo INSS no que concerne aos índices de ruído, foi proferida em 24/03/2015, também já sob a égide do tema vinculante mencionado.

Assim, no caso em exame, ainda que se admita a existência de controvérsia sobre o tema, a controvérsia era pretérita às decisões proferidas nos autos.

Note-se que o réu laborou sob o agente nocivo ruído, de 06/03/1997 a 18/11/2003, abaixo dos 90 dB permitidos pela legislação (88,00 dB no caso) e de 01/07/2010 a 31/12/2010 abaixo de 85 dB (83,5 no caso), sendo que o reconhecimento da nocividade ao réu, na vertente situação, ensejam violação à norma jurídica, além da ocorrência de erro de fato haja vista ausência de manifestação e controvérsia específica das partes sobre os períodos ou específica manifestação do Judiciário.

Nesse contexto, afasta-se a incidência do óbice previsto na Súmula no 343 do Supremo Tribunal Federal porquanto a controvérsia não decorre de interpretação jurídica controvertida, mas de premissa fática que não se coaduna com o enquadramento almejado e indevidamente reconhecido.

Diante desse cenário, tem-se que, no ponto, a decisão rescindenda partiu de premissa fática equivocada ao admitir como especial período em que os níveis de pressão sonora aferidos estavam aquém dos limites legais de tolerância vigentes à época da prestação laboral, circunstância que, como visto, pode ser verificada a partir dos próprios elementos constantes dos autos originários, sem necessidade de dilação probatória (vide PPP constante do ID 277119960, p. 17 e seguintes).

Não se trata, destarte, de revaloração da prova ou de mera interpretação controvertida da legislação aplicável, mas de reconhecimento indevido da especialidade em descompasso com os parâmetros normativos objetivos já consolidados, inclusive sob a égide de precedente qualificado do Superior Tribunal de Justiça.

Desse modo, configuradas as hipóteses previstas no art. 966, incisos V e VIII, do Código de Processo Civil, impõe-se o acolhimento da pretensão rescisória para desconstituir parcialmente o julgado rescindendo.

Passa-se, assim, ao juízo rescisório.

CASO CONCRETO – DO JUÍZO RESCISÓRIO

Desconstituído o acórdão no ponto específico relativo ao reconhecimento da especialidade dos períodos de 06/03/1997 a 18/11/2003 e de 01/07/2010 a 31/12/2010, impõe-se o rejulgamento da causa originária, com a reanálise do tempo de serviço especial reconhecido, sobremaneira considerando-se que na ação de base o segurado requereu a concessão de aposentadoria por tempo especial, ou, subsidiariamente, aposentadoria por tempo de contribuição, inclusive com possibilidade de reafirmação da DER.

Afastados os referidos interregnos, por ausência de exposição a níveis de ruído superiores aos limites legais, cumpre verificar se remanesce tempo suficiente à concessão do benefício de aposentadoria especial ou de modalidade alternativa.

Do cotejo dos autos originários, verifica-se que, excluídos os períodos ora rescindidos, cujo cômputo total alcançava 27 (vinte e sete anos) e 28 (vinte e oito) dias, o tempo de labor especial reconhecido não atinge o mínimo de 25 (vinte e cinco) anos exigido para a concessão da aposentadoria especial, nos termos do art. 57 da Lei no 8.213/91, alcançando, na DER em 16/04/2014, 18 (dezoito) anos, 11 (onze) meses e 15 (quinze) dias de tempo especial.

Contudo, conforme observa-se do cálculo realizado na ferramenta "fábrica de cálculos", vide acima, ao tempo da DER, em 16/04/2014, já excluídos os tempos especiais indevidamente contabilizados, o autor contava com tempo de contribuição de 36 (trinta e seis) anos, 04 (quatro) meses e 29 (vinte e nove dias), de modo que preenchia os requisitos para aposentadoria por tempo de contribuição integral.

Assim, procede em parte o juízo rescisório para afastar a concessão de aposentadoria por tempo especial, devendo ser concedida, desde a DER, a aposentadoria por tempo de contribuição integral.

A nova RMI deverá ser calculada em liquidação de sentença. Atente-se que os valores pagos, na via administrativa ou por força de decisão judicial, a título de benefícios inacumuláveis no período, deverão ser integralmente abatidos do débito.

Consectários legais

A correção monetária e os juros de mora incidirão conforme a legislação de regência, observando-se os critérios preconizados pelo Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal, que refere a aplicação da EC n. 113/2021, e atentando-se ao disposto na alteração trazida pelo art. 3o da EC n. 136/2025.

Quanto aos juros, destaque-se que são devidos até a data da expedição do ofício precatório ou da requisição de pequeno valor (RPV), conforme o Tema 96/STF, cristalizado pelo C. STF no julgamento do RE 579.431, observando-se, a partir de então, o teor da Súmula Vinculante 17/STF.

Custas e despesas processuais

A Autarquia Previdenciária é isenta do pagamento de custas e emolumentos no âmbito da Justiça Federal e nas ações processadas perante a Justiça Estadual de São Paulo, por força do artigo 4o, I, da Lei Federal 9.289/1996, e do artigo 6o da Lei Estadual paulista 11.608/2003.

A isenção, por sua vez, não a exime do reembolso das despesas judiciais eventualmente recolhidas pela parte vencedora, desde que devidamente comprovada nos autos, consoante o parágrafo único do referido artigo 4o da Lei 9.289/96.

Dos honorários advocatícios

Com relação aos honorários advocatícios, com a procedência parcial do juízo rescisório e acatamento do pedido alternativo, formulado na ação subjacente, de concessão de aposentadoria por tempo de contribuição, tratando-se de sentença ilíquida, o percentual da verba deverá ser fixado em desfavor do INSS somente na liquidação do julgado, na forma do art. 85, §§ 3o a 5o, do CPC; e incidirá sobre as parcelas vencidas até a data da decisão que reconheceu o direito ao benefício (Súmula 111/STJ).

DISPOSITIVO

Ante o exposto, rejeito a preliminar de decadência, acolho a impugnação ao valor da causa e, no mérito, julgo procedente a presente ação rescisória, com fundamento no art. 966, incisos V e VIII, do Código de Processo Civil, para, no juízo rescindente, desconstituir parcialmente o acórdão proferido pela Oitava Turma deste Tribunal nos autos no 0000444-64.2015.4.03.6183 no tocante ao reconhecimento da especialidade dos períodos de 06/03/1997 a 18/11/2003 e de 01/07/2010 a 31/12/2010 e, no juízo rescisório, julgar procedente a ação de base para afastar o pedido de concessão de aposentadoria especial, mas conceder aposentadoria integral por tempo de contribuição a partir da DER.

É como voto.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO À REMESSA NECESSÁRIA AFASTADA. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA ACOLHIDA. APOSENTADORIA ESPECIAL. ATIVIDADE ESPECIAL POR EXPOSIÇÃO A RUÍDO DENTRO DOS LIMITES LEGAIS EM DETERMINADO PERÍODO. VIOLAÇÃO MANIFESTA DE NORMA JURÍDICA E ERRO DE FATO. JUÍZO RESCINDENTE PROCEDENTE PARA DESCONSTITUIR PARCIALMENTE O JULGADO. EM JUÍZO RESCISÓRIO CONCESSÃO DE APOSENTADORIA INTEGRAL POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO DESDE A DER. FIXADOS CONSECTÁRIOS LEGAIS.

I. CASO EM EXAME

Ação rescisória proposta pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, com fundamento no art. 966, V e VIII, do CPC, em face de segurado, visando à desconstituição parcial de acórdão que reconheceu atividade especial e concedeu aposentadoria especial. A autarquia sustenta nulidade por ausência de remessa necessária e indevido reconhecimento de especialidade por exposição a ruído abaixo dos limites legais.

O réu apresentou contestação arguindo decadência, impugnação ao valor da causa e, no mérito, a inexistência dos vícios alegados. A preliminar de decadência foi afastada. A impugnação ao valor da causa foi acolhida para adequação ao proveito econômico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em: (i) saber se houve violação manifesta de norma jurídica quanto ao não conhecimento da remessa necessária; (ii) saber se houve violação de norma jurídica e erro de fato no reconhecimento de atividade especial por exposição a ruído em níveis inferiores aos limites legais; e (iii) definir os efeitos do eventual juízo rescindente e rescisório sobre o benefício concedido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Afasta-se a preliminar de decadência pois a ação foi proposta dentro do prazo bienal, contado do trânsito em julgado, não sendo possível antecipar o termo inicial em razão de desistência recursal (Resp) pendente de homologação.

Não se configurou violação manifesta de norma jurídica quanto ao não conhecimento da remessa necessária. A interpretação adotada no acórdão rescindendo sobre a aplicação imediata do art. 496 do CPC/2015 e a liquidez da sentença era juridicamente plausível e amparada por entendimento existente à época e sedimentado na legislação.

Configurou-se violação manifesta de norma jurídica e erro de fato no reconhecimento da especialidade dos períodos de 06/03/1997 a 18/11/2003 e de 01/07/2010 a 31/12/2010. Os níveis de ruído aferidos estavam abaixo dos limites legais vigentes. A decisão rescindenda considerou situação fática incompatível com os parâmetros normativos aplicáveis.

A controvérsia não decorre de interpretação jurídica controvertida, mas de premissa fática equivocada, afastando a incidência da Súmula 343 do STF. O erro é verificável pelos elementos constantes dos autos originários, sem necessidade de dilação probatória.

No juízo rescisório, afastados os períodos indevidamente reconhecidos como especiais, não restou preenchido o tempo mínimo para aposentadoria especial. Contudo, verificado o preenchimento dos requisitos para aposentadoria por tempo de contribuição integral, impõe-se a concessão da aposentadoria por tempo de contribuição desde a DER.

A nova RMI deverá ser calculada em liquidação de sentença. Atente-se que os valores pagos, na via administrativa ou por força de decisão judicial, a título de benefícios inacumuláveis no período, deverão ser integralmente abatidos do débito. Fixados os consectários legais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Preliminar de decadência rejeitada. Impugnação ao valor da causa acolhida. Ação rescisória julgada procedente para desconstituir parcialmente o acórdão rescindendo e, em juízo rescisório, afastar a aposentadoria especial e conceder aposentadoria por tempo de contribuição integral desde a DER. Honorários advocatícios fixados na fase de liquidação, nos termos do art. 85, §§ 3o a 5o, do CPC.

Tese de julgamento: “1. A não incidência da remessa necessária, quando fundada em interpretação plausível da legislação vigente à época do julgamento, não configura violação manifesta de norma jurídica para fins de ação rescisória. 2. O reconhecimento de atividade especial com base em níveis de ruído inferiores aos limites legais configura violação de norma jurídica e erro de fato quando demonstrado por elementos constantes dos autos. 3. A exclusão de períodos indevidamente reconhecidos como especiais pode ensejar a concessão de benefício diverso, desde que preenchidos os requisitos legais”.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Terceira Seção, por unanimidade, decidiu rejeitar a preliminar de decadência, acolher a impugnação ao valor da causa e, no mérito, julgar procedente a presente ação rescisória, com fundamento no art. 966, incisos V e VIII, do Código de Processo Civil, para, no juízo rescindente, desconstituir parcialmente o acórdão proferido pela Oitava Turma deste Tribunal nos autos no 0000444-64.2015.4.03.6183 no tocante ao reconhecimento da especialidade dos períodos de 06/03/1997 a 18/11/2003 e de 01/07/2010 a 31/12/2010 e, no juízo rescisório, julgar procedente a ação de base para afastar o pedido de concessão de aposentadoria especial, mas conceder aposentadoria integral por tempo de contribuição a partir da DER, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MARCOS MOREIRA

Relator do Acórdão